Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA RÉ. PRELIMINARES. FALTA INTERESSE. REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. MÉRITO. CONTRATO ENTRE AUSENTES. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DIREITO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO AUTOR. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso dos autos há divergência entre as partes quanto à pactuação ou não do contrato indicado na Inicial, de forma que a alegação de existência de recibo que demonstraria a quitação da obrigação não afasta o interesse da parte autora. Preliminar de falta de interesse rejeitada.
2. A parte ré fez pedido de alteração do índice de correção monetária na contestação, mas a sentença nada falou sobre o pedido, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.
2.1. A parte ré não apresentou nenhuma fundamentação na contestação quanto à necessidade de alteração da correção monetária; além disso, é incabível a realização de pedido em sede de contestação, por inadequação da via eleita. Precedentes. Pedido de alteração do índice de correção não conhecido. Sentença integralizada.
3. A parte autora afirmou que as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios e para tanto, juntou contrato encaminhado à parte que embasa a cobrança, bem como as conversas tidas entre as partes por meio eletrônico, comprovando o fato constitutivo do seu direito.
3.1. A ré apelante, por sua vez, não juntou nenhum documento comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, sendo necessário entender que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Inteligência do art. 373, II, do CPC.
4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
4.1. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa. Precedentes.
5. Recurso da ré conhecido. Preliminar de falta de interesse da autora rejeitada. Preliminar de sentença citra petita acolhida. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso parcialmente provido, tão somente para integralizar a sentença e não conhecer do pedido de alteração do índice de correção, por inadequação da via eleita.
6. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença reformada para fixar os honorários com base no art. 85, §2o do CPC.